Tribunal: TJSP
Processo: 2131386-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes. Artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, na forma tentada.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes. Artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, na forma tentada.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a necessidade da decretação do encarceramento preventivo do paciente com base nas graves circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Temas relacionados ao mérito da ação penal demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000556326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2131386-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ÁLVARO
COSTA SANTOS E ALAN AGUIAR DA SILVA
.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3131
Habeas Corpus no 2131386-27.2020.8.26.0000
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Álvaro Costa Santos e Alan Aguiar da Silva
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que manteve a prisão preventiva
dos pacientes. Artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, na forma tentada.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do
estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre
a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de
um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a
necessidade da decretação do encarceramento preventivo do paciente com base nas graves
circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Temas relacionados ao mérito da ação penal demandam análise detalhada de fatos
e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5-) Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Álvaro e Alan, presos desde 10.6.2020 por suposta prática do delito previsto no artigo 157, §
2°, inciso II, do Código Penal, na forma tentada.
Questiona-se decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, sob o
argumento de que ausente fundamentação adequada, pois amparada na gravidade abstrata do
delito, bem assim que não se fazem presentes os pressupostos da medida extrema, previstos no
artigo 312, "caput", do Código de Processo Penal, sobretudo se consideradas suas condições
pessoais (possuidores de residência fixa).
Requer, pois, a concessão de liberdade provisória, expedindo-se alvará de soltura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
clausulado.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 25/27) e as informações requisitadas foram
juntadas aos autos (fls. 35/37).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls.
40/43).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento
jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação judicial transitada em
julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do estado de inocência. Todavia,
somente é admitida se amparada em decisão devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal) que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao menos, de uma das hipóteses previstas no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
In casu, a decisão atacada (fls. 22), ao contrário do alegado, apresenta-se
satisfatoriamente motivada, consoante preconizam os artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição
Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal, tanto que tanto que manteve a
prisão preventiva do paciente considerando as circunstâncias do caso concreto e circunstâncias
subjetivas, pois não houve alteração da situação facto-jurídica desde a prisão do paciente,
remanescendo os motivos ensejadores da prisão cautelar.
Destaca-se: Não houve alteração dos fatos considerados anteriormente e que
ensejaram a decretação da prisão preventiva dos acusados. Há prova de materialidade e
autoria do crime de roubo qualificado, pautado na prisão em flagrante delito dos indiciados na
tentativa da prática de roubo de motocicleta da vítima, portando, em tese, arma de fogo. A
vítima, policial militar, percebendo a intenção dos acusados, sacou a arma e efetuou disparos
contra os acusados. Os acusados empreenderam fuga e, quando apreendidos, estariam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
portando simulacro de arma de fogo. A pena abstrata para o delito é superior a quatro anos. O
indiciado está sendo processado por delito de gravidade concreta. As circunstâncias de prisão
do réu evidenciam o grau de periculosidade dos agentes. Além do que, o indiciado Álvaro
apresenta histórico criminal. Foi recentemente apanhado em flagrante por delito da mesma
natureza. Os elementos de vida pregressa dos indiciados apresentam poucos dados de
estabilização de vida. Desse modo, a prisão preventiva deve ser mantida, pois concretamente
comprovada a presença do periculum libertatis.
E, "(...) demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas
ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da
segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação (Precedentes)". (STJ - HC n.
63.237/SP – 5 T. – Rel. Min. Félix Fischer - j. 1.3.2007 - p. 9.4.2007).
Acrescente-se que o crime é grave, roubo tentado, crime com violência e grave
ameaça à pessoa, supostamente, praticado em concurso de agentes e com o emprego de
simulacro arma de fogo, não se consumando, pois a vítima reagiu, impedindo que levassem o
seu bem, essa prática pode causar medo e insegurança na sociedade em que estão, com reflexos
negativos, ou seja, concretamente tem-se a gravidade do delito para quem vê a necessidade de
coibir o progresso da criminalidade, logo, para garantir a ordem pública, bem como a instrução
(vinda de civis com segurança) e aplicação da lei penal, não se pode deixar, por ora, os
pacientes soltos.
Acrescente, ainda, que Álvaro possui histórico de pratica do mesmo delito,
ademais, os pacientes não comprovaram o exercício de ocupação lícita, Álvaro "ajudante e Alan
"desempregado" (fls. 7), de modo que o periculum in libertatis ficou demonstrado. Dessa
maneira, apenas com a instrução verificar-se-á o quadro fático. Desde logo, conforme
acentuado, a prisão processual é importante.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão
preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
pois o crime de roubo apurado nestes autos teria sido praticado mediante o uso de arma de
fogo e em concurso de agentes e as recorrentes seriam apontadas como integrantes de
associação criminosa especializada no cometimento de crimes de roubo à mão armada. 3. O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há
constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi
com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso.” (STJ - RHC 115.818/PR – Quinta
Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas – J. 22.10.2019 - DJe 30.10.2019)
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos para
justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à
prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam insuficientes para preservar
a segurança e paz social.
E não é demais ressaltar que eventuais condições pessoais, tais como a
primariedade e possuir residência fixa, não constituem impeditivos à decretação ou manutenção
da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal, como na hipótese vertente.
Por derradeiro, é pertinente lembrar, ainda, que o habeas corpus, dado seu rito
especial e sumaríssimo, não constitui a via adequada para o enfrentamento de temas
relacionados ao mérito da ação penal, mesmo porque demandam exame minucioso de fatos e
provas, razão pela qual deverão ser apreciados no momento oportuno, após regular instrução
criminal e manifestação das partes.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.